Tribunal: CARF
Processo: 10540.001204/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001204/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.013 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
CARMIRANDO NUNES DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001204/2008-70
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001204/2008-70

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 759/765) interposto pelo contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 752/756), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fls. 4/21), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos, que permitam a identificação individualizada dos créditos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos anos calendário 2003 a 2006, que apurou uma omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituição financeira, não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente
intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Descrição dos Fatos de e-fls. 6/14 e demonstrativos de e-fls. 22/43.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 299.201,91, foram aplicados multa de
ofício de 75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 624.396,94.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2010 (e-fl.767), o
contribuinte interpôs em 27/08/2010 recurso voluntário (e-fls. 759/765), no qual alega em
síntese:
- decadência em relação aos meses de janeiro a junho de 2003;
- que os depósitos não presumem renda;
- que é sócio da firma individual CARMIRANDO NUNES DE MOURA CNPJ no
14.222.012/0001-75 que opera no ramo de gêneros alimentícios;
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001204/2008-70

- que realizou diversos depósitos de sua pessoa jurídica em sua conta de pessoa
física;
- que colacionou aos autos contratos entabulados entre a empresa e a prefeitura de
Côcos – BA;
- que sobre os valores depositados pela pessoa jurídica não há que se falar em
acréscimo patrimonial a ensejar incidência do IR;
- que há confusão entre o sócio e a pessoa jurídica devendo-se tributar a pessoa
jurídica;
- que a pessoa jurídica já recolhera os tributos relativos aos ingressos em sua
conta;
- que o recorrente não ostenta outros patrimônios que não os que estejam em sua
titularidade;
- que para fins de incidência de IR deve haver acréscimo patrimonial;
- que o recorrente ingressou em sua conta pessoal com receitas de sua firma
individual, que foram diariamente sacadas para a solvência das obrigações mercantis;
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Decadência
O interessado argumenta que seriam decadentes os créditos tributários referentes
aos depósitos de janeiro a setembro de 2003 pela regra contida no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional. Aduz que no caso de suposta omissão de rendimentos, decorrentes de
depósitos bancários, o prazo decadencial opera-se mês a mês, a teor do que dispõe o §4o do art.
42 da Lei no 9.430/96.
Quanto ao alegado, cumpre destacar que a ciência do lançamento se deu em
11/06/2008 (e-fl. 449) e os depósitos considerados no lançamento ocorreram nos anos-calendário
2003 a 2006.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001204/2008-70

O entendimento deste Conselho acerca da contagem de prazo decadencial em se
tratando de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não
comprovada já se encontra pacificado por meio da Súmula CARFno38, a saber:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Tendo em conta o enunciado acima, o ponto de vista estampado nas decisões
colacionadas pelo recorrente encontra-se superado há tempos. Portanto, incabível acatar a tese do
interessado que pretende contar o prazo decadencial mensalmente.
O período mais antigo do auto de infração é relativo ao ano-calendário de 2003,
considerando-se ocorrido o fato gerador, portanto, em 31/12/2003. Tendo em conta que a ciência
do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se no dia 11/06/2008, não há que se falar em
decadência do crédito tributário, segundo o prazo quinquenal do § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional (CTN) ou qualquer outra contagem. Rejeito a preliminar invocada.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
De acordo com a Descrição dos Fatos de e-fls. 06/14, o contribuinte, devidamente
intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas correntes de
sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001204/2008-70

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001204/2008-70

O recorrente alega que é sócio da firma individual CARMIRANDO NUNES DE
MOURA CNPJ no 14.222.012/0001-75, que realizou diversos depósitos correspondentes à
receita da pessoa jurídica em sua conta de pessoal e que não se tratarem de renda os valores não
estariam sujeitos à incidência de IRPF. Sustenta, ainda, que a pessoa jurídica já recolhera os
tributos relativos aos ingressos em sua conta.
Durante o procedimento fiscal foram apresentadas notas fiscais de e-fls.264/320
que também não coincidem em data e valor com nenhum depósito efetuado na conta pessoal do
recorrente.
Em 01/01/2008 o contribuinte encaminhou pelos correios resposta ao Termo de
Intimação Fiscal 001 onde afirmou que todas as operações financeiras realizadas junto
ao banco e conta são legitimamente oriundas das atividades da própria empresa, fruto
das compras e vendas de mercadorias, e apresentou algumas cópias de notas fiscais para
comprovar a origem dos depósitos/créditos em sua conta bancária.
As fotocópias das notas fiscais entregues não coincidem em data e valor com nenhum
depósito/crédito em sua conta bancária pessoal, não fazendo prova, conseqüentemente,
de sua origem.
A fim de comprovar suas alegações o contribuinte anexa à impugnação contratos
entabulados entre a empresa e a prefeitura de Côcos – BA de e-fls 482/494; boletos de e-fls.
495/527, que não fazem prova individualizada dos valores depositados na conta do recorrente.
Vejamos o que diz o acórdão recorrido:
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que
permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, como requer o
§ 3° do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, ao exigir a análise individualizada dos créditos.
O contribuinte não apresenta qualquer documento com elementos objetivos que
comprovem a origem individualizada de qualquer um dos depósitos. Não traz notas
fiscais, cópias de cheques, recibos de depósitos, etc. Alega que os depósitos em questão
proviriam de movimentação de recursos de pessoa jurídica da qual é sócio.
Aparentemente julga que o fato de ser sócio de empresa inverteria o ônus da prova, e
que caberia ao fisco investigar a pessoa jurídica para comprovar a origem dos depósitos
em sua conta pessoal. Como, porém, o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, atribui
expressamente ao titular da conta bancária a obrigação de comprovar
individualizadamente a origem dos depósitos através de documentação hábil e idônea, o
fato de ser sócio de empresa não opera a pretendida inversão no ônus da prova. Deve,
portanto, ser rejeitado o pedido de perícia contábil.
Verifica-se pelo exame dos autos, que a documentação apresentada não guarda
coincidência de data e valor com os depósitos lançados, como requer o § 3° do artigo 42 da Lei
n° 9.430/1996.O recorrente traz apenas alegações genéricas e contratos, que não se prestam a
comprovar as origens dos depósitos conforme previsto na legislação.
Importa salientar que nenhum documento comprobatório foi trazido aos autos
junto com o recurso aviado. Tampouco argumentos novos foram oferecidos que confrontassem a
decisão recorrida. Portanto, entendo que não restaram comprovados os depósitos, devendo ser
mantidos os valores lançados pela fiscalização.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001204/2008-70

Conclusão
Ante ao exposto, voto por afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital